Tribunal: STF
Processo: HC 133812
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo qualificado pelo resultado morte e Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Prisão Preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal. Precedentes. 



    3. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Situação concreta em que a prisão do paciente está embasada na sentença condenatória, confirmada em segundo grau de jurisdição, a uma pena total de mais de 30 anos de reclusão pela prática de latrocínio consumado e roubo majorado, em concurso formal. 



    5. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.